Tribunal: STF
Processo: ARE 1531862
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 7, fls. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO EM CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO É SUFICIENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJADAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA - PRECEDENTES - REPARAÇÃO DE DANO MORAL (ART. 387, IV, DO CPP) – CABIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Consta dos autos, em síntese, que MARCELO ALVES DOS SANTOS foi condenado à penas de 4 (quatro) meses e 11 (onze) meses de detenção, em regime semiaberto, por infração aos artigos 129, § 9º, e 147, do Código Penal brasileiro, na forma do art. 5º, III, e seguintes, da Lei nº 11.340/2006. A parte recorrente, também, foi condenada ao pagamento do valor de R$ 1.212,00, a título de reparação pelos danos morais, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (Doc. 4).



    O TJSE negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente (Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega a contrariedade do acórdão combatido ao art. 5º, LV, da CF. Na sua argumentação, menciona também o art. 5º, XXXV, da CF (Doc. 8).



    Nas razões recursais, sustenta que, “[n]o caso do presente Recurso Extraordinário, busca-se unicamente a preservação do ordenamento jurídico, discutindo-se apenas sobre questões de direito, através dos elementos incontroversos reconhecidos no acórdão, o que afasta a aplicação da súmula 279 do STF” (Doc. 8, fl. 15).



    Segundo diz, “o presente recurso extraordinário objetiva demonstrar que a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa”(Doc. 8, fl. 16).



    Aduz que ”a ausência de efetivo contraditório torna indevida a estipulação de valor indenizatório mínimo, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito” (Doc. 8, fl. 24).



    Enfatiza que “os elementos incontroversos constantes no acórdão deixam claro que foi cominada ao recorrente a obrigação de fixar indenização mínima, sem que a matéria tenha sido objeto de efetivo contraditório e sem que tenha sido oportunizado ao recorrente a possibilidade de ofertar contraprova e influir no julgamento”(Doc. 8, fl. 26).



    Requer “que seja PROVIDO O RECURSO, para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, inciso LV, da CF, decotando-se da indenização mínima cominada” (Doc. 8, fl. 27).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do CPC (Doc. 11).



    Contra essa decisão de negativa de seguimento, a Defesa interpôs agravo interno, endereçado ao Presidente do TJSE (Doc. 18).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe desproveu o agravo interno (Doc. 20).



    Alegando que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Defensoria Pública ajuizou a Reclamação nº 69.6652, cujo pedido foi julgado procedente, em decisão por mim proferida em 4/7/2024, tendo em vista que a decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao apelo extremo não foi proferida com fundamento em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, mas em decisão do STJ no REsp nº 1.643.051 (Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória).



    Assim, determinei que fosse “remetido a esta CORTE o Agravo em Recurso Extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo 202300312982)” (Doc. 22, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/02/2013; ARE 696.347 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/02/2013; ARE 696.263 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/08/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 8, fls. 6-7):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO ESPECÍFICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.



    A admissibilidade do Recurso Extraordinário exige a demonstração da repercussão geral sobre a matéria ventilada, nos moldes do art. 102, parágrafo 3º, da Constituição Federal. 



    Estabelece o art. 102, §3º, da CF: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    Esse instituto fora criado com o fito de afastar a grande quantidade de recursos que transformaram o órgão Supremo da Justiça brasileira em uma 4ª instância, inviabilizando a sua missão constitucional de solucionar lides de grande repercussão na sociedade. 



    Com a exigência desse requisito, o Supremo Tribunal Federal apenas se debruçará no exame de questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica para o país, evitando a análise de questões individualizadas de cunho protelatório e que auxiliam no atravancamento da prestação jurisdicional. 



    No caso em discussão, não há dúvidas quanto à relevância social, política, econômica e jurídica da matéria discutida, visto que se discute: a) se fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere ou não o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa? 



    É indubitável que tal matéria ultrapassa o mero interesse do recorrente, visto que repercute no julgamento de todos os processos criminais, especificamente na possibilidade ou não de fixação de indenização em favor da vítima e sem efetivo contraditório sobre matéria durante a instrução processual e oportunização ao réu de oferecer contraprova e influir no julgamento de tal questão. 



    Por essas razões, resta demonstrada a repercussão geral do presente caso, devendo o presente recurso extraordinário ter seu mérito apreciado.



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CONSTITUIÇÃO, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De igual modo, relativamente à irresignação de desobediência ao art. 5º, XXXV, da CF/88, verifica-se que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 956.302 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 895), fixou a tese de que “[a] questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de reparação de danos à vítima com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 7, fls. 4- 10):



    Analisando detidamente o acervo probatório coligido aos autos, entendo não assistir razão ao Apelante, uma vez que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade dos delitos sub judice. Com efeito, analisando detidamente os autos, entendo que, apesar da negativa do réu, o conjunto de prova carreado ao presente processo permite concluir pela certeza do fato que lhe foi imputado e a sua autoria. Ao contrário do que alega a defesa, a condenação se baseou em provas produzidas no inquérito que foram satisfatoriamente reproduzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo suficientes para lastrear o decreto condenatório. 



    [...]



    A materialidade delitiva se consubstanciou pelo Auto de prisão em flagrante nº. 5855/2020 (fls. 104/105), Termo de representação criminal (fls. 112/113), pedido de medida protetiva (fls. 119/121), relatório médico – ofício nº. 142/2021 da UPA Dr. Nestor Piva (fls. 402/405) e demais documentos anexados no inquérito policial n.º 478/2020 (fls. 103/153), além da prova oral colhida nos autos. A autoria delitiva também é inconteste. Vejamos o depoimento colhido em sede de instrução processual da vítima, ratificando as declarações colhidas em sede inquisitorial, bem como das testemunhas, conforme se extrai da sentença primeva:



    [...]



    Inicialmente, no tocante ao delito de LESÃO CORPORAL, cabe ressaltar que não há que se falar em fragilidade probatória em virtude da ausência de exame pericial. 



    O Código de Processo Penal, no capítulo II, que versa sobre o exame de corpo de delito, a cadeia de custódia e as perícias em geral, dispõe que "Quando a infração deixar vestígios será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado."(artigo 158). 



    Contudo, a Lei nº. 11.340/2006, aplicável aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, prevê regra específica, pois admite laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde como meio de prova da existência da infração penal:



    [...]



    Diante disso, e analisando o acervo probatório carreado aos autos, percebe-se que no caso sob exame, ainda que ausente a prova pericial, a mesma poderia sim ser suprida pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e vítima, bem como pelo relatório médico, por estes se mostrarem suficientes a ensejar uma condenação.



     Logo, apesar do esforço da Defesa, ficou sobejamente comprovada a prática do crime de lesões corporais no âmbito doméstico, uma vez que os depoimentos e documentos encartados nestes autos, seja na fase inquisitorial ou judicial, levam à hialina caracterização do delito em questão. Nessa linha, pondero ainda que, no nosso sistema jurídico impera o princípio do livre convencimento motivado, o qual enseja que o Julgador seja livre para analisar as provas e fazer o seu julgamento, desde que o faça de forma motivada. 



    Há de se levar em consideração que a aceitação do relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas. No presente caso, o relato da vítima é claro, descrevendo a conduta agressiva do réu, que gerou lesões na mesma. 



    Assim, em relação ao delito de lesões corporais, entendo que o conteúdo probatório colacionado aos autos reúne os elementos aptos a sua condenação pelos fatos narrados da denúncia. 



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa do ora Apelante, a autoria e materialidade do crime de lesão corporal foi comprovada pelo harmônico conjunto das provas amealhadas ao caderno processual, que denotam, de forma inquestionável, a presença de elementos probatórios robustos e aptos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de lesões corporais em situação de violência doméstica, sobretudo quando tais provas foram produzidas sob o crivo do contraditório, em que o réu teve oportunidade de se defender e apresentar a sua versão dos fatos narrados na peça exordial. 



    Em relação ao delito de AMEAÇA, vale destacar que se trata de delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Apresenta como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de intimidar a vítima, ainda que o agente não possua a real intenção de realizar o mal prometido. 



    Nessa espécie, o objeto da tutela penal é a liberdade individual, sob o aspecto da livre autodeterminação da vontade, envolvendo ofensa ao sentimento de segurança da ordem jurídica, com a intranquilidade que gera no espírito do cidadão. Mas o aspecto que a lei penal protege com mais ênfase é o da liberdade psíquica, que será prejudicada pelo efetivo cuidado e pelo temor infundido pela ameaça. 



    Restou translúcido dos depoimentos da vítima e das testemunhas a ameaça perpetrada pelo acusado, que, inclusive, afirmava que iria matar a ofendida, o que, por óbvio, causou-lhe grande temor. 



    Para além disso, as declarações da vítima permaneceram coerentes ao longo de toda a instrução processual, não havendo motivos para não considerá-las isoladamente e em detrimento das palavras do réu, que se resguardou a alegar a inexistência de provas suficientes para a condenação, permanecendo em silêncio quando ouvido em juízo. Pelos fundamentos expostos, rejeito a tese defensiva e mantenho a condenação do recorrente nas iras dos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal brasileiro, na forma do artigo 5º, inciso III, e seguintes da Lei nº 11.340/2006, nos termos da sentença. No tocante ao pedido de afastamento da indenização fixada a título de reparação de danos morais, melhor sorte não assiste a defesa.



     A fixação de uma indenização de cunho civil em uma sentença penal condenatória - que tem por objeto a apuração da responsabilidade penal do denunciado - não viola, por si só, os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo; tal estipulação traduz-se em efeito da condenação. A Lei nº 11.719/2008 alterou as disposições do Código de Processo Penal, dentre eles o inciso IV do art. 387, que passou a prever a possibilidade de o Juiz, na sentença penal, fixar "o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". 



    Com tal disposição, a vítima, ou os legitimados enumerados no caput do art. 63 da mesma lei, poderá executar, de imediato, no juízo cível, a parcela mínima reparatória, sem prejuízo de prosseguir na apuração do montante efetivamente devido. 



    Sem dúvida, a alteração constitui um avanço que beneficia sobremaneira a vítima, já que a inovação reduz procedimentos desnecessários e demorados, permitindo ao ofendido que os danos sofridos sejam desde logo ressarcidos. 



    Portanto, a execução da parcela mínima estabelecida no art. 387, IV, do CPP, nada mais é do que uma das modalidades de ação civil ex delicto, derivando do art. 91, I, do Código Penal, que dispõe sobre os efeitos da condenação penal. 



    Senão, veja-se: “Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;(...)”. Como se vê, trata-se apenas de um efeito genérico da sentença penal condenatória, que já havia na sistemática anterior, mas que foi aprimorado, com o fiel escopo de prestigiar a vítima e tratar de cumprir o dispositivo constitucional inserto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, consubstanciado na agilidade da prestação jurisdicional.



    Registre-se que o Código Civil fornece os parâmetros da quantificação do valor indenizatório, em vários crimes, através das disposições contidas nos arts. 948 (homicídio), 949 e 950 (lesão corporal), 952, parágrafo único (crimes contra o patrimônio), 953 (crimes contra a honra) e 954 (cárcere privado), e deve, com certeza, servir de referência ao Juiz criminal na fixação do valor mínimo.



    É importante perceber, ainda, que a norma aludida encontra similar previsão em outros Diplomas Legais, como na Lei n. 9.605/08 (Lei dos Crimes Ambientais), em seu art. 20, caput, e no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), art. 297, o que demonstra que o ordenamento jurídico vem tentando diminuir os sofrimentos e percalços por que passam as vítimas e seus sucessores para obter a reparação do dano causado pelo ilícito criminal. 



    Outro exemplo de que a legislação vem, gradativamente, valorizando a vítima, no Direito brasileiro, é o instituto da suspensão condicional do processo, o qual exige, para a declaração da extinção da punibilidade, nos devidos termos do art. 89, §1º, inciso I, e §3º, da Lei nº 9.099/95, a "reparação do dano". 



    Assim, verifica-se que, além da incidência de valor mínimo de indenização à condenação penal do réu ser perfeitamente legítimo, pois respaldado no movimento contemporâneo engajado na valorização da vítima no processo penal, também não há de ser questionada a sua validade, já que está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico vigente, tais como os dispositivos consignados no art. 91, inciso I do Código Penal, e art. 5º, incisos LV e LXXVIII da Constituição Federal. 



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que reúne as 5ª e 6ª Turmas, com competência para apreciar os recursos envolvendo Direito Penal e Direito Processual Penal, em 11/10/2017, acolheu, por unanimidade, a proposta de afetação do RESp nº 1.675.874/MS (em substituição ao RESp nº 1.683.324/DF), para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, em conjunto com o RESp nº 1.643.051/MS, para firmar tese jurídica sobre o tema da aferição do dano moral nos casos de violência cometida contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, inclusive com determinação do relator para que fossem sobrestados os processos pendentes de julgamento na segunda instância e aqueles em fase de admissibilidade de recurso para o Superior Tribunal de Justiça (TEMA 983).



     No julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, finalizado no dia 02/03/2018, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. 



    Entendeu aquela Corte de Justiça que o reconhecimento da prática da conduta criminosa contra a mulher em situação de violência doméstica "já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa" (dano moral in re ipsa), sendo que a dispensa de produção de prova específica se harmoniza com o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica e reduz a revitimização. 



    Afirmou o douto Ministro Relator Rogerio Schietti Cruz que "a simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, a meu ver, é bastante para que o juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano. 



    O merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano, pois, é in re ipsa".



    [...]



    Assim, impõe-se observar o teor do Julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo no Tema 983, que passa a orientar os Tribunais de todo o País no julgamento de casos semelhantes. 



    Com efeito, sobre a legitimidade do pleito de indenização, restou decidido que o pedido para a fixação de reparação de danos pode ser formulado tanto pela vítima quanto pelo Ministério Público na denúncia. 



    Foi assim que ocorreu no presente caso, já que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos (fls. 170/175 do processo materializado.



    De se ver que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do recurso Extraordinário. A propósito do tema: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DA FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1481422 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje 6/6/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1430925 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 27/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 809492 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 8/8/2014)



    Acrescento, por fim, que o pedido de indenização previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal foi formulado na denúncia pelo Ministério Público (Doc. 2, fl. 4), permitindo ao recorrente, durante o trâmite processual, exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente